Tribunal: STJ
Processo: 5239328-82.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709738 - GO (2024/0288926-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ELZA DE SOUSA COELHO SILVA
EMBARGANTE
: HELTER BRUNO RODRIGUES FARIA
ADVOGADO
: KLEYSON GOMES RIBEIRO DA SILVA - GO029255
EMBARGADO
: RESIDENCIAL GRAN VITORIA SPE LTDA
OUTRO NOME
: SUMMUS ENGENHARIA SPE 01 LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE MOURA GUEDES - GO019930
AMANDA PEIXOTO MENDANHA - GO059675
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 4o, I, 6o, V, 51 E 54 DO CDC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO
STJ. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. OMISSÃO. NÃO
ART. 1.022,
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51603799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 4b88e4ea-04d8-48c4-8068-15a114c02bd8

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51603799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 4b88e4ea-04d8-48c4-8068-15a114c02bd8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709738 - GO (2024/0288926-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ELZA DE SOUSA COELHO SILVA
EMBARGANTE
: HELTER BRUNO RODRIGUES FARIA
ADVOGADO
: KLEYSON GOMES RIBEIRO DA SILVA - GO029255
EMBARGADO
: RESIDENCIAL GRAN VITORIA SPE LTDA
OUTRO NOME
: SUMMUS ENGENHARIA SPE 01 LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE MOURA GUEDES - GO019930
AMANDA PEIXOTO MENDANHA - GO059675
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 4o, I, 6o, V, 51 E 54 DO CDC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO
STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELZA DE SOUSA
COELHO SILVA e outro (ELZA e outro), contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 4o, I, 6o, V, 51 E 54 DO CDC. FALTA DE
Documento eletrônico VDA51362514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: 7f823ba6-5e50-4b4b-8351-bad64b11e8a4

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Os arts. 4o, I, 6o, V, 51 e 54 do CDC não foram objeto de apreciação
pelo
Tribunal
estadual,
ressentindo-se
do
necessário
prequestionamento, pressuposto inafastável ao conhecimento do
apelo nobre. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fl.
843).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que foi devidamente
prequestionada a matéria do recurso especial, afirmando ter suscitado a violação dos
arts. 4o, I, 6o, V, 51 e 54 do CDC na apelação e, posteriormente, nos embargos de
declaração opostos na origem.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 860/863).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do art. 1.022 do NCPC

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, ELZA e outro afirmaram a violação do art.
1.022, do NCPC em virtude da compreensão de que estaria devidamente
prequestionada a matéria suscitada no recurso especial, em razão da anterior
indicação de ofensa aos dispositivos de lei apontados na apelação e nos embargos de
declaração opostos na origem.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos se verifica que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que o Tribunal estadual não se pronunciou sobre a alegada violação dos
arts. 4o, I, 6o, V, 51 e 54 do CDC, referentes à vulnerabilidade na relação de consumo
para afastar a aplicabilidade das cláusulas abusivas e desproporcionais, evidenciando
a falta de prequestionamento. Segue o trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
Documento eletrônico VDA51362514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: 7f823ba6-5e50-4b4b-8351-bad64b11e8a4

Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III,
alínea ,a da CF, ELIZA e outro alegaram a violação dos arts. 4o, I, 6o,
V, 51 e 54 do CDC, ao sustentarem que deve ser considerada a
vulnerabilidade na relação de consumo para afastar a aplicabilidade
das cláusulas abusivas e desproporcionais.
Contudo, o Tribunal estadual não se pronunciou sobre tais pontos,
apesar da oposição dos necessários embargos de declaração.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional
de interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido
decidida em única ou última instância pelo Tribunal, não sendo
suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende
infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os
preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese
examinada, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial quanto à aplicabilidade
das normas consumeristas para a finalidade de rever a aplicabilidade
das cláusulas contratuais.
[...].
Dessa forma, quanto ao ponto, incide a Súmula n. 211 do STJ (e-STJ,
fls. 846/847).

Não há falar, portanto, em omissão.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
PROCESSUAIS.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182/STJ. O recurso especial fora
inadmitido na origem com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ, além da
ausência de afronta ao art. 489, §1o, do CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração são cabíveis diante da alegação de vícios processuais,
como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na decisão
embargada.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas pelas
partes de forma fundamentada, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação
Documento eletrônico VDA51362514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: 7f823ba6-5e50-4b4b-8351-bad64b11e8a4

não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, e a obscuridade não se
apresenta quando a decisão é clara e inteligível.
6. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, o que não se confunde com eventuais divergências
interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.759.162/RJ, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51362514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: 7f823ba6-5e50-4b4b-8351-bad64b11e8a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.709.738 / GO
Número Registro: 2024/0288926-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
523932882 52393288220208090051
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELZA DE SOUSA COELHO SILVA
AGRAVANTE : HELTER BRUNO RODRIGUES FARIA
ADVOGADO
: KLEYSON GOMES RIBEIRO DA SILVA - GO029255
AGRAVADO
: RESIDENCIAL GRAN VITORIA SPE LTDA
OUTRO
NOME
: SUMMUS ENGENHARIA SPE 01 LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DE MOURA GUEDES - GO019930
AMANDA PEIXOTO MENDANHA - GO059675
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51584551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:54
Código de Controle do Documento: b4372e40-ad78-4b25-a3ff-14259830ba38

EMBARGANTE : ELZA DE SOUSA COELHO SILVA
EMBARGANTE : HELTER BRUNO RODRIGUES FARIA
ADVOGADO
: KLEYSON GOMES RIBEIRO DA SILVA - GO029255
EMBARGADO : RESIDENCIAL GRAN VITORIA SPE LTDA
OUTRO NOME : SUMMUS ENGENHARIA SPE 01 LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE MOURA GUEDES - GO019930
AMANDA PEIXOTO MENDANHA - GO059675
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:53:54
Código de Controle do Documento: b4372e40-ad78-4b25-a3ff-14259830ba38